Tribunal: TJSP
Processo: 2273831-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que a guia de recolhimento do Paciente foi expedida - Perda do objeto da impetração. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - ORDEM PREJUDICADA - Ação penal julgada em primeira instância, com posterior apresentação de razões

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que a guia de recolhimento do Paciente foi expedida - Perda do objeto da impetração. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - ORDEM PREJUDICADA - Ação penal julgada em primeira instância, com posterior apresentação de razões recursais pela Defesa - Perda do objeto da impetração. - PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.